Tribunal: TJDFT
Processo: 0724949-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Execução penal. Remição de pena pelo estudo. Aprovação no ENCCEJA. Ensino médio. Conclusão do ensino posterior ao início da execução da pena.
Se o apenado não havia concluído o ensino médio antes de iniciada a execução da pena e não esteve vinculado a atividades de estudo no interior do estabelecimento penal referente a essa etapa, tem direito à remição pelo estudo, pela aprovação no ENCCEJA ensino médio, de modo que demonstrada a aquisição de novos conhecimentos durante a execução da pena. Agravo não provido.